Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707546-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO SILVA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO A PRESO POR PESSOA JÁ CADASTRADA COMO VISITANTE DE OUTRO DETENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. APLICAÇÃO DO ART. 7o DA PORTARIA VEP/DF N.o 8/2016. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita formulado por amiga do apenado, sob o fundamento de que ela já figurava como visitante cadastrada de outro interno, em desacordo com a vedação prevista no art. 7o da Portaria VEP/DF n.o 8/2016. A Defesa alegou violação de direitos fundamentais e pleiteou a autorização da visita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima e proporcional a restrição imposta pela Portaria VEP/DF n.o 8/2016, que impede a visitação por pessoa já cadastrada como visitante de outro detento, nos casos em que não há vínculo parental nem hipótese de exclusividade familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à visita previsto no art. 41, X, da LEP, embora assegurado ao preso, não possui caráter absoluto, podendo ser restringido por decisão fundamentada com base na manutenção da disciplina e segurança do sistema prisional. 4. A Portaria VEP/DF n.o 8/2016, ao vedar a visitação a mais de um interno pela mesma pessoa, estabelece exceções apenas quando se tratar de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a realizar visitas. 5. A visitante indicada no pedido não detém vínculo parental com o apenado e já se encontra cadastrada como visitante de outro preso, razão pela qual não se enquadra nas exceções normativas. 6. A restrição imposta visa à organização e à segurança no ambiente prisional, estando em consonância com o art. 66 da LEP e com precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade de normas administrativas que limitam o exercício do direito de visitação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X, e 66; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980542, 0703932-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1980763, 0703067-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 31.03.2025; TJDFT, Acórdão 1942029, 0724618-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 06.11.2024, DJe 18.11.2024. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, asseverando que tem o direito de receber de visitas de sua amiga e que não há motivo para a limitação imposta ao seu direito, no caso dos autos. Argumenta quanto à impossibilidade de restringir o direito de visitação do preso nas hipóteses em que a visitante realiza visitas a outro interno. Aponta contrariedade ao Tema 1274 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.274 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra presa, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025